Tribunal: TJDFT
Processo: 0091343-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0091343-93.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ROBERTO FONSECA D E S P A C H O O BANCO DO BRASIL S/A apresentou proposta de acordo no id 44921996. Intimada a parte apelada para se pronunciar acerca da proposta de acordo, o prazo decorreu sem que tenha se manifestado, conforme certidão de id 45468000. O Banco apelante, então, requereu nova intimação do apelado, desta vez pessoalmente, o que, entretanto, restou infrutífero, conforme AR de id 47614113. Pois bem. Nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil, cabe a todos os sujeitos do processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse ensejo, muito embora seja dever do Poder Judiciário incentivar a resolução de conflitos por meio da autocomposição (art. 3o, §3o, CPC), encontra limites de atuação, não lhe sendo dado substituir-se às partes, devendo a parte interessada diligenciar em busca da realização do acordo extrajudicial. Assim, por ora, tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8848464. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator